Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID: 23580783, proferida pelo eminente Desembargador Presidente, negou seguimento ao RE interposto pelo SINDIRETA. O trânsito em julgado está certificado no ID: 24330229. Com efeito, intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se, inclusive, quanto aos ofícios de ID: 22886074 e 23880171. Brasília, 24 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador